Tribunal: STF
Processo: HC 94213
Classe: HC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-11-18
Data de publicação: 2008-11-18

Ementa:
EMENTA
Habeas corpus. Porte de arma de fogo sem autorização e em
   oposição à determinação legal (artigo 14 da Lei nº 10.826/03 -
   Estatuto do Desarmamento). Vacatio legis especial. Atipicidade
   temporária apenas para o crime de posse. Inexistência de abolitio
   criminis para o crime de porte. Precedentes.
1. A jurisprudência
   desta Corte firmou-se no sentido de que as condutas "possuir" e
   "ser proprietário" foram abolidas, temporariamente, pelos artigos
   30 e 32 do Estatuto do Desarmamento, mas não a conduta de portar
   arma de fogo (fora da residência ou do local de trabalho).
   Ausente, portanto, o pressuposto fundamental para que se tenha
   por caracterizada a abolitio criminis.
2. Habeas corpus
   denegado.